Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança fundada em cheques prescritos. Ausência de causa debendi. Emissão por ex síndico após renúncia. Indícios de fraude. Inexigibilidade dos títulos em relação ao condomínio. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança em relação ao Condomínio Residencial Portal dos Lírios, reconhecendo a nulidade e a inexigibilidade dos cheques emitidos pelo ex síndico, e parcialmente procedentes os pedidos em face da empresa Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção.
2. A sentença considerou demonstrado que os cheques foram emitidos sem respaldo contratual ou contábil, após a renúncia do síndico e em contexto de indícios de fraude, afastando a boa fé da credora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se títulos de crédito prescritos podem ser exigidos quando não demonstrada causa subjacente que justifique sua emissão e se a validade de obrigações assumidas em nome de pessoa jurídica depende da existência de poderes de representação no momento da prática do ato.
III. Razões de decidir
4. À sociedade empresária de factoring incidem as normas do direito civil, pois a transferência dos títulos se opera mediante cessão de crédito. Assim, é lícito ao devedor originário, nos termos do art. 294 do Código Civil, opor exceções pessoais à cobrança promovida pela cessionária.
5. A emissão de cheques após a renúncia formal do representante impede o reconhecimento de legitimidade do ato, pois o mandante não pode ser vinculado por quem já não detém poderes de representação.
6. A inexistência de registro contábil, o relato do órgão fiscalizador interno e o conteúdo de investigação policial são elementos que permitem concluir pela emissão irregular dos cheques, em ambiente de fraude.
7. A falta de prova de contratação válida com o condomínio inviabiliza a cobrança, diante da ausência de causa debendi.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 166, II, e 187; CPC, art. 344; Lei no 7.357/1985, arts. 1o, VI, e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0711195 87.2024.8.07.0014, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026.